Tribunal: TJMT
Processo: 0003634-77.2010.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003634-77.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA (APELANTE), LUZIA BATISTA DOS SANTOS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. FURTO PRIVILEGIADO
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RES FURTIVA
DE VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO –
3. PENA-BASE
– REDUÇÃO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PRESENÇA – ARREBATAMENTO – VIAS DE FATO – MAIOR GRAVIDADE – RÉU QUE CONTATA A VÍTIMA PROPUGNANDO RESGATE – CONFISSÃO EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDA –
4. APELO DESPROVIDO
.

1. Não se pode dizer que os depoimentos inquisitoriais prestados por vítima e coparticipante do crime, de conteúdo altamente incriminador, não possam ser utilizados como elementos de convicção para a condenação, quando confortados pela prova oral judicial consistente nos depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante, apreendendo em poder do réu a
res furtiva
.

2. Embora a qualificadora objetiva [concurso de agentes] por si só não impeça o reconhecimento do furto privilegiado [Súmula 511/STJ], é defeso considerar pequeno o valor considerado apenas no auto de avaliação indireta, próximo ao do salário mínimo da época, máxime quando a
res furtiva
se encontrava acondicionada em uma bolsa feminina, cujo conteúdo o apelante não tinha prévia ciência, e quando desprezados para efeito de avaliação, outros itens de valor econômico, a exemplo da própria bolsa, bem como, de cartões bancários e documentos pessoais, que possuem claro valor econômico, além de provocar para a vítima o claro prejuízo de se obrigar a repô-los, por vezes, pagando taxas bancárias.

3. Sendo as vias de fato decorrentes da atividade de subtração por arrebatamento, elementos não integrantes da estrutura típica do crime de furto, é possível sua consideração na modulação da pena-base, a título de maior culpabilidade. Além disso, não se pode esquecer que após a subtração o apelante demonstrou uma acentuada ousadia ao entrar em contato com a vítima, propondo a devolução da
res furtiva
mediante o resgate firmado em R$100,00, ocasião em que, na troca foi possível populares deterem o apelante até a chegada da polícia, vetor que também foi levado em consideração para a modulação desfavorável da culpabilidade. Some-se a isso o fato de que o apelante não confessou em momento algum a autoria do crime, tributando-a desde o início ao menor infrator, o que em tese desnaturaria a aplicada atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, tornando assim, irrelevante que o furto perpetrado com a participação de menor infrator – caracterizador de crime de corrupção de menores, fulminado pela prescrição, não pudesse ser utilizado para modular desfavoravelmente a pena-base em razão de
bis in idem
, porque os elementos fáticos devidamente assinalados na sentença por si só justificariam a imposição da pena-base fixada pela autoridade judiciária sentenciante.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa

de
Alessandro Vieira de Souza
, qualificado, colimando a reforma da sentença lavrada em 15/7/2019 [ids. 61325986 a 61325987], nos autos da Ação Penal 0003634-77.2010.8.11.0064, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, que, ainda que tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor [art. 244B do CP], infligiu-lhe a pena privativa de liberdade de
02 anos e 03 meses de reclusão
, a ser iniciada no
regime aberto
,
substituída por duas restritivas de direito
, bem como do pagamento da pena pecuniária de
16 dias-multa
, valor unitário no mínimo legal, decorrente da prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CP, por fato ocorrido em 04/7/2020, em via pública, em frente ao
Posto São Matheus
, em Rondonópolis, e que vitimou Luzia Batista dos Santos.

Nas razões de apelação constantes dos ids. 61325994 a 61325995, a defesa requer a absolvição por negativa de autoria, destacando a fragilidade e a insuficiência do conjunto probatório para rebater a versão defensiva de que o apelante foi detido no momento em que inocentemente estava indo devolver a bolsa da vítima a pedido do seu colega adolescente, que foi quem de fato praticou o delito.

Subsidiariamente, pede a aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do CP, tendo em vista a primariedade, bons antecedentes e o baixo valor da
res furtiva
, e a reavaliação da pena imposta, para o fim de afastar a negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em contrarrazões [ids. 61325996 a 61325997], a douta acusação rechaça os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, requerendo o
desprovimento
do recurso interposto.

Quanto ao pedido de absolvição, assere que a prova oral coligida em Juízo desnatura a pretensão defensiva.

Quanto ao pedido de desclassificação para a figura de furto privilegiado, argumenta que “
o valor estimado dos bens subtraídos (uma bolsa, um celular e R$ 20,00 em espécie) se aproxima muito do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2010), o que inserido no contexto da realidade econômica da vítima, uma simples empregada doméstica, se mostra suficiente para afastar a alegação da defesa de que se trata de furto do baixo valor econômico, requisito este essencial para o reconhecimento do privilégio
” [id. 68462989, p. 7].

Por último, justifica que a culpabilidade exacerbada está justificada pelo uso de força física para arrebatar a bolsa da vítima, com especial enfoque na ousadia do apelante, que após subtrair-lhe os objetos, chegou a solicitar dela R$100,00 a título de resgate.

Com relação às circunstâncias do crime, esclarece que muito embora haja sido reconhecida a prescrição do crime de corrupção de menor, nada obsta que a menoridade do coparticipante do furto seja considerada na aplicação da pena do furto.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [id. 61312076], dada à ausência de feitos capazes de insuflar prevenção de julgador [id. 62369469].

A certidão constante do id. 62369470 assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Considerando o erro de distribuição igualitária perpetrado pelo sistema PJe, o eminente relator declinou da competência para julgar o presente recurso, razão pela qual determinou a redistribuição por sorteio, o que foi feita.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento do recurso defensivo
,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Furto qualificado (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal) – Sentença penal condenatória –
Recurso da defesa: 1.
Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, destacando a fragilidade e a insuficiência do conjunto probatório para rebater a versão defensiva de que o apelante foi detido no momento em que inocentemente estava indo devolver a bolsa da vítima a pedido do seu colega adolescente, que foi quem de fato praticou o delito –
Improcedência
– A versão defensiva é isolada e não encontra ressonância probatória, ao passo que a autoria e a materialidade do delito imputado decorrem do conjunto probatório reunido nos autos, que se mostra legítimo e suficiente para fundamentar o édito condenatório –
2.
Subsidiariamente, pede o reconhecimento e a aplicação do benefício do privilégio (artigo 155, §2º, do Código Penal), tendo em vista a primariedade do agente e o baixo valor econômico dos bens subtraídos –
Improcedência
– De acordo com o auto de avaliação indireta, o valor estimado dos bens subtraídos se aproxima do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a alegação do baixo valor econômico, requisito essencial para o reconhecimento do privilégio –
3.
Adicionalmente, pede a revisão da dosimetria penal, para que seja afastada a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime –
Improcedência
– A negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime praticado está devidamente justificada e fundamentada, inexistindo motivos para a retificação da dosimetria penal –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 68462988, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença nos ids. 61325986 a 61325987 reconhece a parcial procedência da denúncia do id. 61325515, condenando o apelante
Alessandro Vieira de Souza
da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, perpetrado mediante arrebatamento em 04/7/2020, em via pública, em frente ao
Posto São Matheus
, em Rondonópolis, e que vitimou Luzia Batista dos Santos, que teve despojada de si uma bolsa feminina contendo R$20,00 em espécie, um aparelho celular, marca LG, avaliado indiretamente em R$400,00, conforme auto de avaliação indireta no id. 61325523, p. 2.

Consta que o apelante e o menor inimputável [E. M. R.] trafegavam em via pública com suas respectivas bicicletas quando, de inopino, arrebataram a bolsa que a vítima trazia em seu colo, empreendendo fuga em seguida. Comunicado o fato à polícia, horas após, a ofendida foi interpelada pelo próprio apelante, que solicitou o pagamento de R$100,00 para que devolvesse os pertences.

Marcaram um local, sob vigilância da polícia, onde então a
res furtiva
foi recuperada e o apelante preso.

I. Absolvição. Anemia probatória

A defesa, inconformada com a condenação, pede a absolvição calcando-se na palavra do apelante desde a fase inquisitorial, ratificada em Juízo, onde asseverou que o responsável pela subtração foi somente o menor inimputável que o acompanhava, sem prévio ajuste entre ambos e que estava em poder da bolsa com o intuito de devolvê-la à vítima, ficando com a promessa de receber R$100,00 pela entrega, a mando do menor infrator [vide, a respeito, id. 61325519, p. 3, e relatório de mídias, id. 61325998].

“[...]
Réu: Na verdade eu tava junto, mas não foi eu que subtraí essa bolsa. Não foi eu que subtraí isso aí. Magistrada: Quem que foi? Réu: Foi o rapaz. Magistrada: Você conhecia ele? Réu: Conhecia ele assim... de vista, entendeu? Magistrada: Vocês combinaram de fazer isso? Réu: Não, não combinei nada. Magistrada: Mas como é que aconteceu ali então? Réu: Nóis tava indo junto num trajeto, ele viu essa pessoa... Magistrada: Certo. Réu:...aí na época na verdade tinha consumo de drogas, entendeu? Magistrada: Você e ele? Réu: É. Aí ele pegou essa bicicleta e partiu em direção da mulher e tomou essa bolsa da mulher. Réu: Uhum, e o senhor ficou aonde? Réu: Uai, eu fiquei de a pé, fui de a pé no sentido, mas não foi eu que subtraí essa bolsa. Magistrada: Certo, mas depois ele não entregou a bolsa pra você e vocês ligaram pra moça pedindo... Réu: Não, na verdade foi assim, é... ele ligou com esse tal desse celular, aí ele combinou com essa pessoa pra entregar esse documento pra ela, mas ele queria valores pra entregar esse documento. Aí que que acontece, aí eu sem saber de nada peguei essa bolsa e fui entregar, entendeu? Magistrada: Mas você viu ele furtando a bolsa, você estava próximo deles, né? Réu: Não, na verdade, eu vi, eu vi, mas... Magistrada: Mas aí ele te entregou a bolsa pro senhor devolver? Réu: Não, ele não me entregou a bolsa, isso aí foi depois, isso aí foi depois, ele não entregou essa bolsa em nenhum momento. Magistrada: E porque que depois o senhor estava com a bolsa? Réu: É que nem eu falo pra senhora, é... eu, na época nóis usava droga, aí que que acontece, ele fez esse negócio de tomar essa bolsa dela, aí ele ligou pra essa pessoa querendo uma recompensa, tipo digamos assim... Magistrada: Certo. Réu:...pra devolver essa bolsa, aí eu peguei assim... ele ligou e eu fui pegar essa bolsa e fui entregar. Magistrada: O senhor ia pegar o dinheiro e ela ia... Réu: Na verdade, levei e liguei pra ela... era pra ligar pra ela... Magistrada: Você ia ligar? Réu: Era pra ligar, aí que que acontece, eu levei essa bolsa... quando eu fui levar essa bolsa eu fui apreendido. Aí daí pra frente não teve mais nada.
[...]” [interrogatório judicial]

Por sua vez, o menor inimputável, ouvido exclusivamente na fase inquisitorial, contrariou a versão do apelante, dizendo que na realidade quem realizou o arrebatamento da bolsa foi o próprio apelante,
verbis
:

“ [...]
estava vindo da gleba, juntamente com seu amigo ALESSANDRO, sendo que cada um estava numa bicicleta; Que ao chegarem próximo ao posto de gasolina São Matheus, sito Br. 364 saída para Cuiabá, tinha uma senhora parada debaixo de uma árvore, quando de repente Alessandro acelerou sua bicicleta aproximou daquerla senhora e lhe tomou a bolsa, e seguiu para o bairro Rui Barbosa; Que o declarante ficou com medo e ainda disse deixa a bolsa de mulher ai; Que ao chegar em sua casa percebeu Alessandro retirando coisa de dentro da bolsa, ali mexendo até que ele achou um dinheiro; Que o declarante lhe aconselhou a deixar a bolsa em algum lugar para alguém achar e devolver a vitima; Que Alessandro disse que ainda iria ganhar um dinheiro naquela bolsa; Que daí em diante Alessandro colocou a bolsa dentro de uma sacolinha de plástico e foi embora; Que no outro dia o declarante ficou sabendo que Alessandro tinha sido preso em flagrante na posse da bolsa da vitima; Que já foi detido por duas vezes no CISC pela policia militar, para averiguação, mas em todas elas foi liberado
. [...]” [id. 61325523, p. 6].

Por sua vez, a vítima Luzia Batista dos Santos, apesar de não ter sido ouvida em Juízo, havia confirmado que na ocasião os dois elementos, incluindo o ora apelante, participaram do furto, dizendo ainda que o próprio autuado lhe propôs a devolução da bolsa pela quantia de R$100,00

“[...]
QUE nesta manhã estava indo para o seu trabalho, quando foi surpreendida por dois indivíduos que estavam de bicicleta, onde sobre ameaças roubou sua bolsa contendo todos os seus documentos pessoais, vinte reais em dinheiro, um aparelho celular; QUE logo após o roubo os indivíduos montaram na bicicleta e tomaram rumo ignorado; QUE acionou a polícia militar que compareceu no local e confeccionou um boletim de ocorrência; QUE depois de ter registrado o Boletim de ocorrência, ligou em seu aparelho celular, onde o autuado ALESSANDRO atendeu e disse que estava com a sua bolsa e que só devolveria se a declarante lhe pagasse a quantia de cem reais; OUE resolveu marca um encontrou com o autuado e chegando no local este estava a sua espera, tendo aproximado e dito, eu sou a pessoa que te ligou, me passa os cem reais; QUE perguntou onde estava a sua bolsa, pois o autuado estava somente com a carteira de identidade da declarante nas mãos, ocasião em que ele disse que a bolsa estava dentro de uma caçamba amarela; QUE o autuado lhe levou até o local onde estava a bolsa, sendo que neste momento sua colega que estava afastado alguns metros ligou para a policia militar que compareceu no local e efetuou a prisão do autuado; QUE não chegou a repassar o dinheiro para o autuado ALESSANDRO; QUE conseguiu resgatar a sua bolsa, porém ficou faltando os vinte reais e o seu aparelho celular o qual não recorda a marca;
[...]”. [id. 61325518, pp. 2-3].

Por sua vez, o policial
Jânio Castor de Abreu
, ao ser ouvido em Juízo, confirmou que a amiga da vítima entrou em contato com a guarnição policial porque o apelante havia combinado de devolver a bolsa subtraída ao preço de R$100,00, e que, no momento da troca, gritou por ajuda e populares lograram êxito em detê-lo, sendo que o mantiveram deste modo até a chegada da guarnição, a qual realizou apenas a sua condução para a delegacia.

Como se vê, a versão sustentada pela defesa não guarda a menor coerência com as evidências amealhadas, ainda que algumas delas [depoimento do menor infrator e da vítima] não hajam sido reproduzidas em Juízo, mas porque o policial militar Janio confirma a acusação descrita na denúncia.

Sequer o menor infrator corroborou a versão do apelante, o que reforça ainda mais a veracidade do relato da vítima, que embora ouvida apenas na fase administrativa, reforçou de modo peremptório e seguro a coparticipação de ambos os suspeitos, inclusive o apelante, como coautores do furto por arrebatamento.

Não se pode dizer que os depoimentos inquisitoriais prestados por vítima e coparticipante do crime, de conteúdo altamente incriminador, não possam ser utilizados como elementos de convicção para a condenação, quando confortados pela prova oral judicial consistente nos depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante, apreendendo em poder do réu a
res furtiva
.

“[...]
‘Existindo prova suficiente da materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de furto qualificado, notadamente diante da prova testemunhal produzida em juízo, devidamente corroborada por outros elementos circunstanciais produzidos sob os auspícios da Lei, não há como acolher-se a pretensão absolutória dos réus.
[...].’ (TJMT, Ap nº 62504/2014) [...]” [TJMT, N.U 0073595-59.2017.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018].

Logo, impõe-se manter a condenação por seus próprios fundamentos.

II. Furto privilegiado.

Quanto à pretendida aplicação do furto privilegiado [art. 155, § 2º do CP], conquanto o valor das coisas apreendidas,
aparentemente
, seja próximo, porém, não superior a um salário mínimo da época, é certo que a avaliação feita pela autoridade policial se deu de maneira estritamente indireta. Além disso, deixou-se de considerar a apreensão de cartões de banco, documentos pessoais, de outros itens de valor econômico, incluindo a própria bolsa feminina, não considerada para efeito de avaliação, tendo sido levado em consideração apenas a quantia de R$20,00 em espécie e o aparelho celular que a vítima não soube precisar modelo, marca ou valor de mercado, circunstâncias que impedem o reconhecimento do benefício.

Além do que, é bom registrar que no ato de arrebatamento da
res furtiva
o apelante jamais imaginou que encontraria pertences de pouco valor de mercado, o que também repele a adução de cabimento do beneplácito penal ora reclamado, pois a meu ver, somente seria possível antever a aplicação do benefício se no ato da subtração fosse possível ao réu determinar exatamente aquilo que ele estaria a subtrair.

Enfim, embora a qualificadora objetiva [concurso de agentes] por si só não impeça o reconhecimento do furto privilegiado [Súmula 511/STJ], é defeso considerar pequeno o valor considerado apenas no auto de avaliação indireta, próximo ao do salário mínimo da época, máxime quando a
res furtiva
se encontrava acondicionada em uma bolsa feminina, cujo conteúdo o apelante não tinha prévia ciência, e quando desprezados para efeito de avaliação outros itens de valor econômico, a exemplo da própria bolsa, bem como, de cartões bancários e documentos pessoais, que possuem valor econômico para estelionatários, além de provocar para a vítima o claro prejuízo de se obrigar a repô-los, por vezes, pagando taxas bancárias.

Leciona Guilherme de Souza Nucci,
exempli gratia
:

“
2.7.5. Furto de talão de cheques

Pode ser objeto do crime de furto, visto possuir nítido valor econômico, tanto para quem subtrai, que o vende a estelionatários, quanto para a vítima, que é obrigada a sustar os cheques, retirar outro talão, pagando ao estabelecimento bancário taxas elevadas e sofrendo prejuízo material
” [
in
Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal
. 3.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019].

Colhe-se, ainda, da jurisprudência desta Corte:

“[...]
O furto de cartões de passagens da empresa de ônibus em que o próprio agente trabalhava, praticado em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo, não pode ser considerado insignificante e tampouco admite a aplicação do furto privilegiado, diante da maior reprovabilidade da conduta
[...]” [TJMT, N.U 0022817-21.2013.8.11.0002, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

II. Pena-base. Pretendida redução.

Por último, quanto à revisão da pena, ao dosar a pena-base, a autoridade judiciária considerou a maior culpabilidade e o caráter pejorativo das circunstâncias do crime sob o enfoque de que o furto foi realizado mediante violência física, por meio de arrebatamento, o que o torna mais grave sob o ponto de vista penal; além disso, o crime foi perpetrado à luz do dia, em via pública, e após a subtração o réu ainda procurou a vítima dizendo que devolveria os pertences e a bolsa sob o pagamento de R$100,00, demonstrando-se extremada ousadia.

Além disso, considerou-se que, embora o crime de corrupção de menores tenha sido fulminado pela prescrição em perspectiva, o furto realizado com a participação de pessoa menor de idade deveria ser considerado mais grave, impondo a majoração da pena.

Por essas considerações, aplicou a pena-base de 02 anos e 06 meses de reclusão, e 16 dias-multa.

Na fase seguinte, reduziu da pena em formação 03 meses ante a confissão espontânea, fixando-a em 02 anos e 03 meses de reclusão, mantendo a pena de multa em 16 dias-multa, em concreta e definitiva.

Para a defesa, entretanto, qualquer conduta comissiva exige o emprego de força física, de modo que tal fundamento não poderia ser utilizado para agravar a pena-base.

Além disso, critérios como “plena luz do dia” e “via pública” são fatores que não evidenciam excepcionalidade, contrapondo inclusive o regramento jurídico que repudia com maior veemência, inclusive, o crime perpetrado em repouso noturno.

Quanto ao fato de ter sido o crime perpetrado na companhia de menor infrator, entende que a declaração da prescrição da pretensão punitiva dessa modalidade autônoma delitiva repele a possibilidade de reconhecimento na pena-base do furto.

A ideia-força refletida na fala da autoridade judiciária sentenciante talvez tenha sido mal interpretada.

Quando se referiu à necessidade de majoração da pena em virtude da “força física” desenvolvida para a consecução do ilícito, na realidade quis se referir à violência empregada contra a coisa, mas que incidiu também de forma indireta na integridade física da vítima, por meio de vias de fato, que, de curial sabença, prescinde da ocorrência de lesão corporal.

Nessa hipótese, o arrebatamento é forma mais grave de realização da subtração, porque implica violência física indiretamente perpetrada contra a vítima, e de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a rigor caracteriza o crime de roubo, e não de furto.

“[...]
1. Quando a subtração patrimonial ocorre mediante o arrebatamento brusco e violento de coisa presa ao corpo da vítima, ocasionando risco à integridade física da ofendida, está configurada a violência contra a pessoa, na modalidade vias de fato, suficiente à caracterização do crime de roubo, razão pela qual não há falar em desclassificação para furto
” [TJMT, N.U 0002371-37.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/5/2020, Publicado no DJE 18/5/2020].

Assim, sendo as vias de fato decorrentes da atividade de subtração por arrebatamento, elementos não integrantes da estrutura típica do crime de furto, é possível sua consideração na modulação da pena-base, a título de maior culpabilidade.

Além disso, não se pode esquecer que após a subtração o apelante demonstrou uma acentuada ousadia ao entrar em contato com a vítima, propondo a devolução da
res furtiva
mediante o resgate firmado em R$100,00, ocasião em que, na troca foi possível populares deterem o apelante até a chegada da polícia, vetor que também foi levado em consideração para a modulação desfavorável da culpabilidade.

Some-se a isso o fato de que o apelante não confessou em momento algum a autoria do crime, tributando-a desde o início ao menor infrator, o que em tese desnaturaria a aplicada atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, tornando assim, irrelevante que o furto perpetrado com a participação de menor infrator – caracterizador de crime de corrupção de menores, ao fim considerado fulminado pela prescrição, não pudesse ser utilizado para modular desfavoravelmente a pena-base, porque os elementos fáticos devidamente assinalados na sentença por si só justificariam a imposição da pena-base fixada pela autoridade judiciária sentenciante.

Postas essas considerações, não vejo como alterar a pena aplicada.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, com o parecer, conheço, porém,
desprovejo a apelação criminal
interposta em prol de
Alessandro Vieira de Souza
, qualificado,

mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021